Tribunal: STF
Processo: HC 87567
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - PREQUESTIONAMENTO - IMPROPRIEDADE. O fato de, em
   habeas corpus, o Órgão de origem não haver emitido entendimento
   sobre certa causa de pedir é desinfluente considerada a nova
   impetração. O instituto do prequestionamento diz respeito
   tão-somente aos recursos de natureza extraordinária.
        RECURSO
   - PRAZO - TERMO INICIAL - MINISTÉRIO PÚBLICO. A entrega de
   processo em setor administrativo do Ministério Público,
   formalizada a carga pelo servidor, configura intimação direta,
   pessoal, cabendo tomar a data em que ocorrida como a da ciência
   da decisão judicial. Imprópria é a prática da colocação do
   processo em prateleira e a retirada à livre discrição do membro
   do Ministério Público, oportunidade na qual, de forma
   juridicamente irrelevante, apõe o "ciente", com a finalidade de,
   somente então, considerar-se intimado e em curso o prazo
   recursal. Nova leitura do arcabouço normativo, revisando-se a
   jurisprudência predominante e observando-se princípios
   consagradores da paridade de armas. Precedente: Habeas Corpus nº
   83.255-5/SP, por mim relatado perante o Plenário, com acórdão
   publicado no Diário da Justiça de 12 de março de 2004.